Tribunal: STF
Processo: Rcl 62255
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento à reclamação (doc. eletrônico 54). 



    Os agravantes sustentam, que: 



     “[...]a Justiça do Trabalho afastou a validade de contrato de natureza civil celebrado pelas reclamantes e pelo beneficiário das decisões reclamadas, notadamente por considerar que a prestação de serviços seria pertinente à atividade-fim desenvolvida pelas primeiras.” (doc. eletrônico 55, p. 9). 



    Afirmam que: 



    “[...] o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado afastou a eficácia de contrato de associação imobiliária firmado na forma do art. 6º da Lei 6.530/1978 e declarou a existência de vínculo empregatício entre as empresas reclamantes e o autor da ação de origem, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho.” (doc. eletrônico 5, p. 13). 



    Por fim, requerem o provimento do presente agravo regimental, para que seja julgada procedente esta reclamação. 



    Reexaminados os autos, entendo que assiste razão às agravantes.



    O caso diz respeito à reclamação proposta por Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, na Ação Trabalhista 20934-80.2018.5.04.0011, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF.



    As agravantes afirmam que o Tribunal reclamado teria:



    “desconsiderado a validade de instrumento regente da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, sob a compreensão de que, em razão da essencialidade das tarefas contratadas à luz da atividade-fim das reclamantes, estar-se-ia diante de relação de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 2). 



    Prosseguem aduzindo: 



    “A validade do instrumento contratual foi afastada independentemente da verificação de vício de consentimento, ao fundamento de que ‘o reclamante estava submetido à estrutura do empreendimento, subordinado a regras criadas pela reclamada, mediante o estabelecimento e cobranças pelo cumprimento de metas’. 



    [...]



    A insurgência recursal foi desprovida pelo TRT-4 a despeito do reconhecimento de que ‘há o ajuste celebrado entre as partes de ‘acordo operacional entre Seller e corretor autônomo’, notadamente ao fundamento de que ‘o reclamante desenvolvia atividade essencial para as reclamadas’ (Doc. 1.1). 



    No acórdão, outrossim, consta que ‘não é crível que as reclamadas, cujos objetos sociais sejam a venda e a intermediação da compra e venda de imóveis, não contratem empregados para o desempenho de suas próprias atividades fim, a não ser com intuito de burlar os direitos trabalhistas’.” (doc. eletrônico 1, pp. 5 e 8).



    Na espécie, as reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4, ao analisar o recurso ordinário, concluiu ser incontroversa a existência de vínculo trabalhista entre as partes ao argumento de que, considerada a inversão do ônus da prova, as agravantes não lograram êxito em afastar os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT.  



    Destaco trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “De plano, esclareço que, diferentemente do que afirmam as reclamadas em seu recurso, a sentença não lhes atribuiu o ônus da prova. Em direção oposta, a decisão expressamente consignou o que segue: 



    ‘Inicialmente, registro que o trabalho autônomo não se presume, cabendo, portanto, ao tomador (quando admitida a prestação dos serviços) o ônus de provar a inexistência do vínculo empregatício (art. 818, I, da CLT). Contudo, especificamente no caso da profissão em questão, provando-se o registro do trabalhador no órgão de classe correspondente (Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI), o ônus probatório se transfere, passando, então, a ser do profissional.’(grifei)



     Feitas essas considerações, observo que, para dirimir a controvérsia, a Magistrada da origem fez a avaliação da prova produzida nos autos, entendendo que restou caracterizada a presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, especialmente quanto à subordinação jurídica do reclamante à reclamada. 



    Documentalmente, há o ajuste celebrado entre as partes de "ACORDO OPERACIONAL ENTRE SELLER E CORRETOR AUTÔNOMO" (ID. 57370a7). Como bem observado na sentença, há existência de vício formal no contrato, posto que não foi levado à registro no Sindicato dos Corretores de Imóveis, conforme dispõe o art. 6º, §2º da Lei nº 6.530/78. 



    Pois bem, mesmo que as reclamadas não tenham logrado provar que o próprio reclamante se recusou ao registro do contrato na entidade sindical, como alegam no recurso, entendo que esse aspecto formal (vício) no documento é irrelevante para a configuração ou não do vínculo de emprego. É que, pela aplicação do princípio da primazia da realidade que norteia o Direito do Trabalho, é fundamental o exame da realidade dos fatos, para buscar definir a natureza da relação jurídica havida entre as partes, pouco importando o nomen iuris atribuído ao ajuste formalizado.



    Dito isso, ressalto que o conjunto probatório existente nos autos revela que a subordinação estava presente, tanto sob o viés objetivo, quanto subjetivo. 



    [...]



    Então, no caso, a existência dessa circunstância - inserção do reclamante na atividade essencial das reclamadas - autoriza que se prossiga no exame da existência ou não de subordinação subjetiva. 



    Dito isso, destaco que igualmente existem elementos de prova nos autos revelando que havia subordinação da reclamante às reclamadas, sob a ótica subjetiva.



    Ora, não é crível que as reclamadas, cujos objetos sociais sejam a venda e a intermediação da compra e venda de imóveis, não contratem empregados para o desempenho de suas próprias atividades fim, a não ser com intuito de burlar os direitos trabalhistas e mascarar o vínculo de emprego existente. 



    Note-se que, consoante depoimento do preposto, é possível inferir que até mesmo o ‘gerente’ era um corretor ‘autônomo’, pois:



     ‘que os gerentes de equipe ou vendas tinham as mesmas atribuições dos corretores; que eram os próprios consultores que ‘se davam’ esses nomes, conforme o tempo de casa; que os próprios consultores se autointitulavam gerentes; que os gerentes também recebiam por comissão das vendas’ (ID. 8168651 - Pág. 3 - grifei)



     Segundo depoimentos das testemunhas Cristiano Prates Crusius (ouvida a convite do reclamante) e Wagner Couto de Morais (ouvida a convite da reclamada), os gerentes tinham a responsabilidade de auxiliar nas vendas, revisando e corrigindo os atendimentos, e de coordenar a equipe de vendedores, fazendo a cobrança quanto às metas. A testemunha Wagner, ainda, que foi designado para os cargos de gerência pela diretoria da empresa e que, mesmo na condição de gerente, não mantinha vínculo com a reclamada. Por sua vez, a testemunha Cristiano disse que ‘(...) não fazia vendas, quando foi gerente, recebendo comissões calculadas com base nas vendas da equipe’ (ata do ID. 8168651).



     De outra parte, existem elementos de prova nos autos revelando que a subordinação, sob a ótica subjetiva, também estava presente. [...] 



    Além disso, os depoimentos colhidos em audiência evidenciam a possibilidade de aplicação de sanções pelos superiores hierárquicos e esclarecem que o percentual da comissão era fixado pela empresa, bem como revelam a existência de tabela de descontos, cujo montante não podia ser alterado pelo corretor.



    Em síntese, a prova demonstra que o reclamante trabalhou em uma equipe de vendedores, mantendo contatos telefônicos e acompanhando clientes em visitas aos imóveis à venda, atividades essas voltadas para a comercialização de imóveis ofertados pela primeira reclamada. Atuava subordinado a um gerente, com habitualidade, e mediante a percepção de comissões oriundas das vendas.



    Ora, estão presentes os requisitos inerentes ao vínculo de emprego: prestação habitual de serviço, com onerosidade e mediante subordinação.



    Assim, impõe-se manter a sentença que reconheceu o vínculo de emprego havido entre o reclamante e a reclamada Seller, bem como os consectários legais deferidos.[...]” (doc. eletrônico 8, pp. 5-11, grifos no original).



    Nos autos, discute-se, então, relação de trabalho entre corretor, contratado formalmente nos moldes do art. 6º da Lei n. 6.530/1978, e empresa tomadora de serviços. 



    Em caso desse jaez, a Primeira Turma desta Suprema Corte posiciona-se pela inexistência de relação de emprego:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/8/2023)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)



    No mesmo sentido, especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis: Rcl 57.133/SP (DJe 14/6/2023), da relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado afastou a eficácia de contrato de associação imobiliária firmado na forma do art. 6º da Lei 6.530/1978 e declarou a existência de vínculo empregatício entre as empresas reclamantes e o autor da ação de origem, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho.” (grifei)



    Na análise de decisões monocráticas, percebe-se que esse posicionamento, pela procedência de reclamações e pelo reconhecimento da legalidade da contratação de corretores sem vínculo empregatício, também é majoritário na Segunda Turma desta Suprema Corte. 



    Nesse sentido: Rcl 62.854/RS (DJe 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 61.514/RS (DJe 20/9/2023) e Rcl 56.176/RJ (DJe 25/8/2023), Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 59.843/MG (DJe 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça.



    Por outro lado, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional. Transcrevo:  



    "O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes" (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da persuasão à Vinculação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023, p. 87).



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os julgados do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Na mesma linha de compreensão, transcrevo:



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 - grifei).



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei).



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece vínculo de emprego entre as reclamantes e a beneficiária do ato reclamado.



    Posto isso, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão monocrática anterior e julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator